Tribunal: TJSP
Processo: 2168830-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sociedade
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO) – Decisão judicial que ao apreciar embargos declaratórios, os acolheu para revogar a decisão anterior que havia homologado o acordo, determinando o prosseguimento da execução – Alegação de que a única modificação na minuta que realizou foi para também incluir a credora solidária no acordo, uma vez que existia dúvida sobre a quem pagar,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO) – Decisão judicial que ao apreciar embargos declaratórios, os acolheu para revogar a decisão anterior que havia homologado o acordo, determinando o prosseguimento da execução – Alegação de que a única modificação na minuta que realizou foi para também incluir a credora solidária no acordo, uma vez que existia dúvida sobre a quem pagar, de forma que todos os termos propostos pelo próprio recorrido foram 100% aceitos pela recorrente, que os pagamentos já foram realizados e que o simples arrependimento do agravado, não remetendo à existência de qualquer dos vícios de dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (CC, arts. 171 e 849), não basta para anular o acordo, sendo medida de rigor a reforma da r. decisão que revogou o acordo – Descabimento – Não houve má-fé, pois a agravante informou que o Advogado do agravado recusou-se a protocolar a minuta de acordo quando pediu para constar também o nome da corré Sra. Maria Silvia na petição – Hipótese na qual não há como o acordo existir e, conforme bem indicado pela agravante, a quantia refere-se à totalidade da dívida, de forma que o acordo somente teria cabimento se a Sra. Maria Silvia dos Santos também fizesse parte do incidente, o que ainda não ocorre – Ademais, como não há nos autos documento que comprove que agravante e agravado chegaram a um denominador comum, não há como o Poder Judiciário homologar tratativas parciais – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.